Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715986-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GONZAGA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AUDITOR-FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL) RESPONSÁVEL PELO AUTO DE INFRAÇÃO N.o E-0187-773169-OEU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Gonzaga Bezerra em face da r. decisão (ID 35439630 – pág. 41/44) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato de Auditor-Fiscal da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal que reputa lesivo a direito que detém, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objetivo obstar a ação demolitória em relação às duas edificações erigidas no terreno que ocupa. Em consulta aos autos de origem (processo no 0705349-48.2022.8.07.0018), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença, na qual denegou a segurança (ID 130539443, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator